Tribunal: TJPA
Processo: 0847252-42.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847252-42.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURO HAMILTON SOARES NOBRE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL POR TER SIDO ELABORADO POR MÉDICO SEM ESPECIALIZAÇÃO EM ORTOPEDIA. VALIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ NO
RESP 2.121.056-PR
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio-doença por acidente de trabalho (espécie B91), formulado por segurado que sofreu acidente laboral enquanto exercia a função de eletricista/motorista. Alegação de persistência de sequelas e negativa administrativa do INSS em reativar o benefício. Prova pericial judicial concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de especialidade do médico perito em ortopedia compromete a validade do laudo pericial;
(ii) o conjunto probatório é suficiente para comprovar a persistência da incapacidade laborativa decorrente do acidente de trabalho, apta a justificar o restabelecimento do benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudo pericial produzido por profissional regularmente habilitado, cujo conhecimento técnico é presumido pela formação médica, sendo desnecessária a especialização para validade da prova.
4. Jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que a ausência de especialização do perito não enseja, por si só, a nulidade do laudo pericial, desde que ausente prejuízo à parte.
5. Perícia técnica conclusiva no sentido da inexistência de incapacidade laborativa, critério essencial para a concessão ou reativação do benefício de auxílio-doença acidentário.
6. Documentos médicos unilaterais não infirmam a robustez da perícia judicial. Requisitos legais não satisfeitos para a concessão do benefício.
7. Inexistência de cerceamento de defesa ou omissão quanto à reabilitação profissional, ausente comprovação de prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Mauro Hamilton Soares Nobre, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Procedimento Comum movida em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

Na peça inicial, o autor narrou ter sofrido acidente de trabalho em 17 de junho de 2014, quando exercia a função de eletricista/motorista, fato que teria ocasionado fraturas e lesões em sua perna. Por este motivo, passou a receber o Benefício de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho (espécie B91), o qual foi cessado no final de 2014. Tentou, administrativamente, a reativação do referido benefício, com base na reabertura da Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT, e no fato de permanecer com os mesmos problemas de saúde decorrentes do acidente laboral, mas teve seu pleito indeferido pelo INSS.

Requereu, então, a concessão de tutela antecipada para restabelecimento do benefício desde 01 de junho de 2018, sua prorrogação até eventual reabilitação profissional ou restabelecimento da saúde, bem como o pagamento de parcelas vencidas e vincendas, e honorários advocatícios.

O Juízo de origem, após produção de prova pericial, que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor, julgou improcedente o pedido.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, sustentando, em preliminar, a nulidade do laudo pericial por ter sido realizado por profissional sem especialidade em ortopedia, área relacionada às enfermidades alegadas. Argumenta que a prova pericial desconsiderou as conclusões dos médicos assistentes e laudos médicos que atestam a relação da moléstia com o ambiente de trabalho. Aponta, ainda, omissão quanto à reabilitação profissional, uma vez que, mesmo reconhecendo o nexo com o trabalho, a sentença indeferiu o benefício pleiteado.

No mérito, sustenta que as provas documentais e a Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT juntadas aos autos demonstram claramente o nexo causal entre o acidente de trabalho e a atual condição de saúde do autor, o que autorizaria a conversão do benefício para a espécie acidentária (B91) e sua prorrogação. Assim, pugna pela total procedência da demanda.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos gravita em torno da cessação do benefício de Auxílio-Doença por Acidente de Trabalho (espécie B91), anteriormente concedido ao recorrente Mauro Hamilton Soares Nobre, em decorrência de acidente laboral sofrido no exercício da função de eletricista/motorista, ocorrido em 17 de junho de 2014.

Segundo narra a exordial, o recorrente sofreu fraturas e lesões significativas na perna, situação que ensejou o deferimento do benefício mencionado, posteriormente cessado no final de 2014. Aduz o autor que, apesar de persistirem as sequelas do acidente, seu pedido administrativo de reativação do benefício foi indeferido pelo INSS, mesmo após a reabertura da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Diante da negativa administrativa, ajuizou a presente demanda, requerendo o restabelecimento do auxílio acidentário e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, além da tutela provisória de urgência.

Sobreveio sentença de improcedência, fundamentada na perícia médica judicial, a qual concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do autor. A irresignação recursal ora em exame assenta-se, em essência, na alegada nulidade do laudo pericial, por não ter sido elaborado por médico com especialidade em ortopedia – área atinente à natureza da enfermidade do recorrente –, e na tese de que o conjunto probatório constante dos autos demonstra a persistência da relação de causalidade entre o acidente de trabalho e a condição atual de saúde do autor, o que justificaria a reativação do benefício na espécie acidentária.

Em relação à preliminar de nulidade do laudo pericial, entendo que a alegação não merece ser acolhida.

O fato de o médico não possuir especialidade em ortopedia, por si só, não constitui óbice para que realize perícia nessa área específica, porquanto detém conhecimentos técnicos suficientes para analisar a suposta incapacidade física.

Com base no disposto no art.
156
,
§ 1º
, do
CPC
, bem como na legislação que disciplina o exercício da profissão de médico (Lei nº
3.268
/57; Decreto nº
20.931
/32; Resolução CFM 1.488/98), a jurisprudência tem entendimento firmado de que qualquer médico inscrito no órgão de classe está apto a funcionar como perito judicial, tenha ou não título de especialista na área da patologia a cujo respeito deverá exarar parecer, pois os conhecimentos adquiridos ordinariamente na graduação o habilitam a compreender procedimentos e condutas de todas as especialidades médicas, mesmo que não tenha sido treinado a realizá-los.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem salientado que "a perícia elaborada por perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova." (STJ. 3a Turma.
REsp 2.121.056-PR
, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/5/2024).

E, na espécie, apesar de atribuir vícios ao laudo pericial, o Requerente/Apelante não demonstrou fundamento concreto que indique que a ausência de nomeação de médico ortopedista tenha colocado em xeque a confiabilidade da prova, tangenciando, aliás, ao mero inconformismo com o resultado do exame.

Acerca disso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO – AUXÍLIO-ACIDENTE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Insurge-se o Requerente/Apelante contra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial. A sentença não padece de nulidade, pois "a perícia elaborada por perito médico não especialista na área de conhecimento da perícia não acarreta a nulidade do laudo pericial, desde que os elementos concretos revelem que essa circunstância não comprometerá a idoneidade da prova." (STJ . 3ª Turma. REsp 2.121.056-PR, Rel . Min. Nancy Andrighi, julgado em 21/5/2024). E apesar de atribuir vícios ao laudo pericial, o Requerente/Apelante não demonstrou fundamento concreto que indique que a ausência de nomeação de médico ortopedista tenha colocado em xeque a confiabilidade da prova, tangenciando, aliás, ao mero inconformismo com o resultado do exame. O auxílio-acidente é conceituado como uma indenização "ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia" (art . 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91). E de acordo com o entendimento firmado pelo STJ, o benefício em apreço será deferido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, ainda possuir sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. No caso, a prova pericial indicou que o Requerente/Apelante está apto para o exercício de atividades que lhe garantam a subsistência, não havendo redução de sua capacidade laborativa, fator que obsta a concessão do benefício previdenciário pretendido . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08114439620238120001 Campo Grande, Relator.: Desª Jaceguara Dantas da Silva, Data de Julgamento: 27/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - REJEITADO - INSURGÊNCIA ACERCA DA NOMEAÇÃO DE PERITO NÃO ESPECIALISTA SOMENTE APÓS CONHECIMENTO DE QUE A PERÍCIA LHE FOI DESFAVORÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A simples insatisfação da parte com o resultado dado pelo perito não autoriza a reabertura da análise e do debate sobre a existência ou não de invalidez permanente no caso. Perícia que embora não tenha sido realizada por médico especialista em ortopedia constatou, sem dúvida, a inexistência de invalidez permanente da autora para a atividade laboral, com base nos documentos médicos acostados aos autos pela própria requerente. Recurso conhecido e improvido. (TJMS.
Apelação Cível n. 0812450-31.2020.8.12.0001
, Campo Grande, 5a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 09/06/2022, p: 14/06/2022)

No caso concreto, o laudo pericial, embora elaborado por profissional sem especialidade em ortopedia, apresentou-se detalhado, técnico e conclusivo ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa atual do recorrente. Ressalte-se, ademais, que o autor foi regularmente intimado para manifestar-se sobre o conteúdo do laudo e para apresentar impugnação, o que afasta eventual alegação de cerceamento de defesa.

Quanto ao mérito recursal, cabe analisar se persiste o nexo de causalidade entre o acidente sofrido em 2014 e o quadro clínico atual do autor, de modo a justificar a reativação do benefício de natureza acidentária. Embora os documentos médicos acostados aos autos, inclusive relatórios de profissionais assistentes, indiquem que o autor apresenta sequelas decorrentes do acidente, a prova pericial judicial foi categórica ao afirmar a inexistência de incapacidade laborativa atual.

Como é cediço, para a concessão de benefícios por incapacidade, exige-se a presença de três requisitos cumulativos: qualidade de segurado, cumprimento da carência exigida e a efetiva incapacidade para o trabalho (temporária ou permanente). O art. 59 da Lei 8.213/91 trata do auxílio-doença, enquanto o art. 42 disciplina a aposentadoria por invalidez.

O Auxílio por Incapacidade Temporária, antes conhecido como Auxílio-Doença, é um benefício previdenciário pago ao trabalhador que, por motivo de doença ou acidente, fica incapacitado para o seu trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O objetivo do auxílio é garantir ao trabalhador um sustento mínimo durante o período em que ele não puder trabalhar, para que ele possa se recuperar e voltar à sua atividade profissional o mais breve possível.

Acerca do auxílio-doença, assim dispõe a Lei nº 8.213/91:

Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I.

§ 1º Não são consideradas como doença do trabalho: a) a doença degenerativa; b) a inerente a grupo etário; c) a que não produza incapacidade laborativa; d) a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho.

§ 2º Em caso excepcional, constatando-se que a doença não incluída na relação prevista nos incisos I e II deste artigo resultou das condições especiais em que o trabalho é executado e com ele se relaciona diretamente, a Previdência Social deve considerá-la acidente do trabalho.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

(...)

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Portanto, a natureza do benefício será aferida pela existência ou não de acidente de trabalho ou situação equiparada, além da necessária satisfação dos requisitos de incapacidade laborativa, qualidade de segurado e quando for o caso carência.

Verifica-se a exigência dos seguintes requisitos para fazer jus ao benefício previdenciário mencionado: a) consolidação das lesões decorrentes do acidente; e b) sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho exercido habitualmente.

No caso, ainda que remanesçam sequelas do acidente – fato incontroverso, inclusive atestado pela CAT –, a concessão ou reativação do auxílio-doença acidentário pressupõe, nos termos do art. 59, da Lei nº 8.213/1991, a constatação de incapacidade temporária para o trabalho habitual do segurado, o que, conforme apurado pelo perito judicial, não se verifica no caso sob exame.

Ainda que existam nos autos relatórios médicos unilaterais apontando disfunções ortopédicas, tais documentos, isoladamente, não têm o condão de infirmar as conclusões da perícia oficial, especialmente diante da ausência de comprovação de agravamento posterior ou divergência substancial.

Embora a parte Apelante discorde, o laudo pericial elaborado nos autos concluiu de forma clara que ele não apresenta incapacidade laborativa. A perícia médica atestou que a enfermidade alegada não causa perda, seja ela temporária ou permanente, da capacidade para o trabalho da parte segurada, conforme exigido pela legislação previdenciária. Assim, não há elementos nos autos que permitam reformar a decisão que indeferiu o benefício.

Acerca disto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ARTS. 59 E 86 DA LEI 8.213/91. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO COM POSTERIOR CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO SEGURADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL OU PARCIAL. PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA POR MÉDICO ORTOPEDISTA. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE NA PRESTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS E SERVIÇOS NO ÂMBITO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. ART. 194, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 2º, INCISO II, DA LEI 8.213/91. REFORMA DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO TJ/BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Para fazer jus ao benefício previdenciário conhecido por auxílio-doença (atual “auxílio por incapacidade temporária”), deverá a parte autora satisfazer cumulativamente os requisitos mencionados: incapacidade temporária, carência (quando for o caso), a qualidade de segurado, bem como “ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos, conforme definido em avaliação médico-pericial” (art. 71, do Decreto Federal n.º 3.048/1999), tendo em vista, também o princípio da seletividade na prestação dos benefícios e serviços no âmbito da Previdência Social, insculpido no art. 194 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei 8.213/91. 2. Do exame do Laudo Pericial, observa-se que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-doença acidentário ou do auxílio- acidente, porque não foi constatada incapacidade laborativa do segurado (nem redução da capacidade), como se infere da leitura do laudo. 3. Cumpre esclarecer que, apesar de confirmar a patologia do segurado (CID M54.5 – Dor lombar baixa), o perito afirmou que não há sintomatologia ou sequela funcional no quadro diagnóstico que impeça ou reduza a capacidade laborativa. 4. Desta forma, tendo o Expert nomeado pelo Juízo concluído que, no momento da perícia, o segurado encontrava-se apto a exercer suas atividades habituais e laborativas, não há o que se reformar na sentença recorrida. 4. Em que pese a irresignação do Apelante, não há nos autos prova suficientemente robusta que desconstitua o laudo pericial e ateste a sua incapacidade laborativa, uma vez que não basta ser constatada a enfermidade: é necessário que esta cause perda, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho do segurado, decorrendo do acidente ou do exercício do trabalho, o que não fora constatado no momento da perícia, cujo laudo deixou clara a inexistência de incapacidade ou redução da aptidão laboral. 6. Neste sentido, conforme diversos precedentes, é prudente consignar que este Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou sua orientação jurídica no sentido de que havendo a comprovação, através de Laudo Pericial coerente e conclusivo, elaborado por Médico especialista na área da Ortopedia, em que se atesta a ausência de incapacidade laborativa do periciado, deve-se manter a sentença de improcedência. 7. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA - APL: 03504336320138050001 Quinta Câmara Cível, Relator: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/08/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213. IMPROCEDÊNCIA. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO NÃO COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO PERICIAL COERENTE E CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DO PERICIADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0364125-32.2013.8.05.0001, Relator (a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/10/2019)

Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/05/2025